Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700065-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA AGRAVADO: ELVYS GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARQUE BELLE STELLA contra decisão proferida nos autos da execução no 0717967-41.2020.8.07.0003 que determinou à parte executada que proceda à distribuição por dependência dos embargos à execução juntados nos autos da execução, no prazo de 15 dias (Id 22422222 - Pág. 179). Sustenta, em síntese, ser descabida a concessão de novo prazo de 15 dias para o executado providenciar a distribuição dos embargos à execução que foram, em inobservância ao artigo 914, §1o, do CPC, apresentados nos autos da própria execução, como um mero incidente processual, constituindo erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade. Requer a concessão de tutela antecipada recursal destinada a determinar ao Juízo de origem de que se abstenha de receber quaisquer embargos à execução opostos pelo ora agravado em relação à execução no 0717967-41.2020.8.07.0003 e, no mérito, que seja tornada sem efeito a decisão ora recorrida, com consequente certificação de decurso do prazo e preclusão da oportunidade de apresentação dos embargos à execução. Preparo recolhido (Id 22422219). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não encontrar presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque, em pesquisa ao sistema PJe deste TJDFT, vislumbra-se que o executado já promoveu a distribuição dos embargos à execução em 18/12/2020, os quais receberam o no 0725529-04.2020.8.07.0003 e foram recebidos pelo Juízo a quo por decisão proferida na mesma data, esvaziando-se a própria pretensão antecipatória recursal formulada, destinada a “determinar ao d. Juízo de piso que se abstenha do recebimento de qualquer embargo à execução oposto pelo ora agravado em face da execução de título extrajudicial no 0717967-41.2020.8.07.0003” (id 22422217, p.9). ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora